Tribunal: TJBA
Processo: 8053994-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053994-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ELISABETE GONCALVES VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA, KYANNE ELIAS DA SILVA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NA LOCALIDADE DA BENEFICIÁRIA. CUSTEIO DIRETO OU REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento. A controvérsia envolve a obrigação da seguradora de custear tratamento multidisciplinar a beneficiária com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na cidade de seu domicílio, diante da inexistência de profissionais ou clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear diretamente ou reembolsar integralmente as despesas do tratamento multidisciplinar realizado fora da rede credenciada, diante da ausência de prestadores habilitados na localidade de residência da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo na localidade do segurado rede credenciada para tratamento coberto pelo plano, é obrigação da operadora custear diretamente ou reembolsar integralmente o beneficiário.

4.

A própria seguradora reconhece a cobertura contratual do tratamento requerido, sendo, portanto, responsável por oferecer atendimento por meio de profissionais e clínicas habilitadas na cidade onde reside a beneficiária.

5.

A decisão agravada condicionou a realização do tratamento em rede não credenciada apenas à hipótese de inexistência de prestador habilitado na localidade, conferindo à operadora a oportunidade de indicar profissional ou estabelecimento apto.

6.

Somente na hipótese de não existir na localidade rede credenciada para atendimento da agravada, é que deve ser autorizado o custeio do tratamento no local indicado pela parte autora,
que, diga, é na cidade onde reside.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear diretamente ou reembolsar integralmente o tratamento multidisciplinar realizado fora da rede credenciada, quando inexistente na localidade da beneficiária prestador habilitado.

2.

É lícito ao juízo determinar que a operadora indique, em prazo razoável, profissional ou clínica credenciada apta ao atendimento, antes de autorizar o custeio fora da rede.

3.

A ausência de impugnação a tal determinação e a inexistência de rede credenciada impõem o dever de custeio do tratamento conforme requerido pela parte autora.

Dispositivos relevantes
: CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante
: STJ, AREsp 2.772.582/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.09.2025, DJEN 05.09.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
, em face da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, figurando como agravada o
ELISABETE GONCALVES VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)